Tribunal: TJES
Processo: 5030245-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Acidente de Trânsito; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030245-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: PABLO RAMOS LARANJA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5030245-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PABLO RAMOS LARANJA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) APELADO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais”
movida por

PABLO RAMOS LARANJA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de cinco mil reais, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante defende, em síntese, que: 1) o apelado carece de interesse de agir em razão de não ter buscado solucionar o conflito extrajudicialmente; 2) não foram preenchidos os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; 3) quando da entrega do cartão de crédito ao apelado, foi-lhe informado acerca do cancelamento em caso de inscrição em cadastro restritivo de crédito, o que afasta o dever de indenizar, diante da ausência de ato ilícito; 4) ainda que estivesse comprovada falha na prestação do serviço bancário, não foram comprovados danos extrapatrimoniais pelo bloqueio do cartão de crédito, além do mero aborrecimento cotidiano; 5) se mantida a condenação, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa do apelado e punição excessiva do banco, devendo ser minorado; 6) os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento; 7) a verba honorária também deve ser reduzida para 10% (dez) por cento; 8) apesar de ter desconstituído a pretensão autoral, o apelado tem maior capacidade de produção da prova, e não comprovou o fato constitutivo do seu direito; 9) o apelado deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da lide e mesmo com base no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões acostadas ao evento 3361658, pelo desprovimento do recurso, enfatizando que: 1) não recebeu contrato do cartão ou informações relacionadas; 2) pagou integralmente a fatura e, nos dias subsequentes, teve compras recusadas, causando-lhe imenso constrangimento, sendo que, após longa espera para atendimento na instituição financeira, foi surpreendido com a informação de que seu nome havia sido inserido no SERASA, o que causou a suspensão do cartão de crédito, sem qualquer comunicação prévia; 3) o ajuizamento da demanda foi necessário para solução do conflito; 4) comprovou sua insuficiência financeira nos autos; 5) comprovou os danos extrapatrimoniais sofridos, cujo valor não se mostra excessivo, devendo ser mantida a sentença e majorado os honorários de sucumbência para o percentual máximo legal.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais”
movida por

PABLO RAMOS LARANJA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de cinco mil reais, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante defende, em síntese, que: 1) o apelado carece de interesse de agir em razão de não ter buscado solucionar o conflito extrajudicialmente; 2) não foram preenchidos os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; 3) quando da entrega do cartão de crédito ao apelado, foi-lhe informado acerca do cancelamento em caso de inscrição em cadastro restritivo de crédito, o que afasta o dever de indenizar, diante da ausência de ato ilícito; 4) ainda que estivesse comprovada falha na prestação do serviço bancário, não foram comprovados danos extrapatrimoniais pelo bloqueio do cartão de crédito, além do mero aborrecimento cotidiano; 5) se mantida a condenação, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa do apelado e punição excessiva do banco, devendo ser minorado; 6) os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento; 7) a verba honorária também deve ser reduzida para 10% (dez) por cento; 8) apesar de ter desconstituído a pretensão autoral, o apelado tem maior capacidade de produção da prova, e não comprovou o fato constitutivo do seu direito; 9) o apelado deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da lide e mesmo com base no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões acostadas ao evento 3361658, pelo desprovimento do recurso, enfatizando que: 1) não recebeu contrato do cartão ou informações relacionadas; 2) pagou integralmente a fatura e, nos dias subsequentes, teve compras recusadas, causando-lhe imenso constrangimento, sendo que, após longa espera para atendimento na instituição financeira, foi surpreendido com a informação de que seu nome havia sido inserido no SERASA, o que causou a suspensão do cartão de crédito, sem qualquer comunicação prévia; 3) o ajuizamento da demanda foi necessário para solução do conflito; 4) comprovou sua insuficiência financeira nos autos; 5) comprovou os danos extrapatrimoniais sofridos, cujo valor não se mostra excessivo, devendo ser mantida a sentença e majorado os honorários de sucumbência para o percentual máximo legal.

Registra-se, inicialmente, que, na origem, o apelante não suscitou preliminar de ausência de interesse de agir e também não impugnou a assistência judiciária gratuita concedida ao apelado.

A resistência do apelante à pretensão autoral corrobora o interesse processual do apelado, a necessidade e utilidade de buscar em juízo a solução do conflito, tanto que não suscitada ou identificada a questão na origem.

Já no que tange à gratuidade, também não houve impugnação oportuna, inclusive dos documentos juntados à inicial, que justificaram a concessão do benefício, de modo que, caso vencido o beneficiário, cabe ao credor da verba sucumbencial demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência que justificou a concessão do benefício, conforme artigo 98, §3º, do CPC.

Na inicial, o ora apelado narrou que é correntista do banco, que lhe ofertou o cartão de crédito, cujo uso foi bloqueado um dia após o vencimento e pagamento integral da fatura, sendo que, após procurar atendimento sobre a motivação, foi surpresado com a informação de que seu nome havia sido negativado por terceiro, o que, segundo contrato (que nunca recebeu), autorizava a instituição financeira a efetuar a suspensão do cartão, sem comunicação prévia.

Não há controvérsia nos autos de que o bloqueio do cartão se deu sem qualquer comunicação ao consumidor, que, no dia do vencimento pagou integralmente a sua fatura e foi surpresado com a restrição do crédito no dia subsequente, sem ciência do motivo.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço (art. 6º, III), inexistindo, no caso, além da ausência de aviso prévio do bloqueio do cartão, sequer a comprovação nos autos de que o banco apelante informou adequada e claramente ao consumidor acerca da cláusula geral constante do contrato de cartão de crédito de que a inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito poderia ensejar o bloqueio da função crédito.

Não há nenhuma prova nos autos de que o apelado foi cientificado da cláusula de restrição do uso do cartão no caso de negativação do seu nome, não bastando a juntada do contrato sem assinatura à contestação.

Apesar de a instituição financeira não estar obrigada a conceder o crédito ao consumidor, que, inequivocamente, após a suspensão do crédito, sem prévia comunicação, tomou conhecimento das razões pelas quais a função crédito do seu cartão foi bloqueada, cuja liberação está condicionada à baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito, imposta por terceiro (justificativa razoável para a recusa, diante do risco da atividade de concessão do crédito), está configurada a falha na prestação do serviço do apelante, que surpresou o consumidor com o bloqueio do seu cartão de crédito, sem comunicação prévia.

A ausência de comunicação prévia tornou indevido o bloqueio do cartão, submetendo o consumidor aos constrangimentos pelo uso do cartão bloqueado, integralmente pago (ID 3361606), cuja justificativa somente obteve quando buscou atendimento presencial junto a instituição financeira (ID 3361607), já após sofridos os constrangimentos pela negativa de compras (conforme, a propósito, imagens colacionadas à inicial – ID 3361600).

Em situações similares, em que o cartão de crédito foi bloqueado indevidamente, diante da falta do dever de informação e da prévia comunicação da restrição, a jurisprudência entende configurado o dano moral em razão do impedimento de o consumidor efetuar a compra, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM LIMINAR-CARTÃO BLOQUEADO INDEVIDAMENTE - FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA CRIADA NO MOMENTO DO PAGAMENTO DA COMPRA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. O consumidor que se vê impedido de efetuar a compra, sendo surpreendido pelo fato no momento do pagamento no caixa, em virtude de bloqueio indevido de seu cartão e sem prévio comunicado acerca da restrição, faz jus à indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.053079-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

DANO MORAL - OCORRÊNCIA - CARTÃO BLOQUEADO INDEVIDAMENTE - FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA CRIADA NO MOMENTO DO PAGAMENTO DA COMPRA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. O consumidor que se vê impedido de efetuar a compra, sendo surpreendido pelo fato no momento do pagamento no caixa, em virtude de bloqueio indevido de seu cartão e sem prévio comunicado acerca da restrição, faz jus à indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.08.217565-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2009, publicação da súmula em 30/11/2009)

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em um caso de bloqueio indevido de cartão de crédito, a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade (AgRg no AREsp n. 143.041/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 4/12/2012).

Acerca do termo inicial para os juros de mora, considerando que há vínculo contratual entre as partes, a data a ser considerada é a da citação (AgRg no AREsp n. 521.422/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 18/8/2014; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.804.480/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Anote-se que o apelado não obteve a reativação do cartão (diante da restrição do seu nome), assim como não foi reconhecido o dano moral pela espera excessiva para atendimento bancário, apenas pela ausência de comunicação prévia da suspensão do cartão de crédito (sucumbindo em dois dos três pedidos), de modo que as verbas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do
caput
do artigo 86 do CPC, na referida proporção de 2/3 em desfavor do apelado e 1/3 em desfavor do apelante.

O valor da verba honorária, arbitrada em 15% sobre o valor da condenação, também merece ser minorado, considerando que a causa é de pouca complexidade e foi julgada antecipadamente, de modo que deve ser observado o percentual mínimo legal.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso, para reformar em parte a sentença atacada e estabelecer a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora da indenização por dano moral, assim como reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes (devendo o apelado arcar com 2/3 das despesas processuais e o apelante com 1/3), e reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao apelado, sem prejuízo de posterior demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência que justificou a concessão da gratuidade, nos moldes do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO IMPUGNADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AFERIDOS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A resistência do apelante à pretensão autoral corrobora o interesse processual do apelado, a necessidade e utilidade de buscar em juízo a solução do conflito, tanto que não suscitada ou identificada a questão na origem.

2. Não houve impugnação oportuna da gratuidade da justiça, inclusive dos documentos juntados à inicial, que justificaram a concessão do benefício, de modo que, caso vencido o beneficiário, cabe ao credor da verba sucumbencial demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência que justificou a concessão do benefício, conforme artigo 98, §3º, do CPC.

3. Não há controvérsia nos autos de que o bloqueio do cartão de crédito se deu sem qualquer comunicação ao consumidor, que, no dia do vencimento pagou integralmente a sua fatura e foi surpresado com a restrição do crédito no dia subsequente, sem ciência do motivo.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço (art. 6º, III), inexistindo, no caso, além da ausência de aviso prévio do bloqueio do cartão, sequer a comprovação nos autos de que o banco apelante informou adequada e claramente ao consumidor acerca da cláusula geral constante do contrato de cartão de crédito de que a inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito poderia ensejar o bloqueio da função crédito.

5. Não há nenhuma prova nos autos de que o apelado foi cientificado da cláusula de restrição do uso do cartão no caso de negativação do seu nome, não bastando a juntada do contrato sem assinatura à contestação.

6. Apesar de a instituição financeira não estar obrigada a conceder o crédito ao consumidor, que, inequivocamente, após a suspensão do crédito, sem prévia comunicação, tomou conhecimento das razões pelas quais a função crédito do seu cartão foi bloqueada, cuja liberação está condicionada à baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito, imposta por terceiro (justificativa razoável para a recusa, diante do risco da atividade de concessão do crédito), está configurada a falha na prestação do serviço do apelante, que surpresou o consumidor com o bloqueio do seu cartão de crédito, sem comunicação prévia.

7. A ausência de comunicação prévia tornou indevido o bloqueio do cartão, submetendo o consumidor aos constrangimentos pelo uso do cartão bloqueado, integralmente pago, cuja justificativa somente obteve quando buscou atendimento presencial junto a instituição financeira, já após sofridos os constrangimentos pela negativa de compras.

8. O bloqueio indevido do cartão de crédito, diante da falta do dever de informação e da prévia comunicação da restrição, que impediu o consumidor de efetuar compra, enseja indenização por dano moral.

9. A indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade.

10. O termo inicial para os juros de mora, considerando que há vínculo contratual entre as partes, é a data da citação.

11. O apelado não obteve a reativação do cartão (diante da restrição do seu nome), assim como não foi reconhecido o dano moral pela espera excessiva para atendimento bancário, apenas pela ausência de comunicação prévia da suspensão do cartão de crédito (sucumbindo em dois dos três pedidos), de modo que as verbas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do
caput
do artigo 86 do CPC, na referida proporção de 2/3 em desfavor do apelado e 1/3 em desfavor do apelante.

12. O valor da verba honorária deve ser minorado para o percentual mínimo legal, considerando que a causa é de pouca complexidade e foi julgada antecipadamente.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.